Tribunal: TJDFT
Processo: 0722688-40.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0722688-40.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: TODDE ADVOGADOS E CONSULTORES ASSOCIADOS AGRAVADO: ANNA CARINA SAHIONE AFFONSO E FERREIRA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por TODDE ADVOGADOS E CONSULTORES ASSOCIADOS contra decisão (ID 160493773) da 2a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília que, nos autos da ação de execução de título extrajudicial ajuizada em desfavor de ANNA CARINA SAHIONE AFFONSO E FERREIRA, indeferiu o pedido de inclusão do marido da executada no polo passivo da demanda. Em suas razões (ID 47646412), alega que: 1) o título executado refere-se a contrato de prestação de serviços de advocacia em favor da agravada e de seu marido; 2) atuou em defesa do esposo da agravada, por meio de diversos atos e diligências, inclusive impetrou habeas corpus com o objetivo de obter a liberdade dele; 3) o regime de comunhão parcial de bens implica na comunicação dos bens adquiridos na constância do casamento, bem como, da responsabilidade pelas dívidas. Requer, liminarmente, a antecipação da tutela recursal para que o esposo da agravada seja incluído no polo passivo da execução. No mérito, o provimento do recurso, nos termos da tutela antecipada. Preparo recolhido (ID 47646416). É o relatório. Decido. O presente agravo de instrumento é cabível, nos termos do art. 1.015, parágrafo único, do CPC, e foi interposto tempestivamente. A petição está acompanhada das peças obrigatórias, com a ressalva do § 5o do art. 1.017, do CPC. Conheço do recurso. Estabelece o CPC que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, se ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme disposto no art. 1.019, inciso I, c/c art. 995, parágrafo único. Em análise preliminar, não estão presentes os requisitos para concessão da tutela antecipada recursal. A premissa da execução é a certeza do crédito, conforme art. 783 do CPC: “a execução para cobrança de crédito fundar-se-á sempre em título de obrigação certa, líquida e exigível”. A execução pode ser promovida contra o devedor, reconhecido como tal no título executivo (Artigo 779, I, do CPC). Não há previsão legal para a inclusão do cônjuge no polo passivo da execução quando ele não subscreveu o título. Apesar da presunção de solidariedade entre os cônjuges nas dívidas contraídas pelo casal, não há título líquido, certo e exigível que demonstre que prestação de serviços ao cônjuge decorre do contrato executado. Portanto, os requisitos necessários para a concessão da tutela antecipada recursal não estão demonstrados, diante da ausência de probabilidade de provimento do recurso. Ademais, diante da célere tramitação do agravo de instrumento, não há prejuízo ao agravante em aguardar o julgamento do recurso pela Turma. INDEFIRO a tutela antecipada recursal. Comunique-se ao juízo de origem. À agravada para contrarrazões. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 12 de junho de 2023. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator